Tribunal: TJSP
Processo: 1501945-03.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO IMPROVIDO.
Proposta execução fiscal, deve ela prosseguir contra o responsável tributário indicado na certidão de dívida ativa, impossibilitada modificação ulterior do sujeito passivo quando detectado o falecimento do contribuinte antes mesmo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO IMPROVIDO.
Proposta execução fiscal, deve ela prosseguir contra o responsável tributário indicado na certidão de dívida ativa, impossibilitada modificação ulterior do sujeito passivo quando detectado o falecimento do contribuinte antes mesmo de iniciado o processo. Toca à Fazenda promover diligências administrativas para litigar com correto responsável tributário.